Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-61.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA CONDOMINIAL. DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO APRESENTA FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95 NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. O embargante afirma que há omissão em relação à responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais porque a culpa pelo atraso na entrega das chaves do imóvel se deu em decorrência da inércia do comprador em quitar o saldo devedor da unidade adquirida, tendo em vista o efetivo pagamento somente em 13.11.2014.
3. Entretanto, conforme jurisprudência do E. TJDFT, tratando-se de imóvel novo, o adquirente somente se torna responsável pelos ônus do uso do bem após o efetivo recebimento das chaves, momento em que passa a ter a disponibilidade da posse, do uso e do gozo da coisa.
4. Conquanto as taxas de condomínio tenham natureza de obrigação propter rem, originando-se do imóvel e a ele se aderindo, independentemente da pessoa do proprietário, os efeitos dessa obrigação devem ser modulados quando se trata de apartamento novo prometido à venda, pois, antes do efetivo pagamento do valor do bem, este ainda se encontrava sob disponibilidade da construtora e da vendedora, que é responsável pelo pagamento.
5. Precedente: Acórdão n. 647980, 20120110632888APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/01/2013, Publicado no DJE: 24/01/2013. Pág.: 213, CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ versus JÚLIA CRISTINA DE AZEVEDO NETA.
6. Ademais, o TAC firmada pela embargante, a CODHAB e a Defensoria Pública do Distrito Federal não apresenta conteúdo suficiente para modificar o sentido do julgado, pois não obriga o recorrido ao pagamento das taxas de condomínio antes da entrega do imóvel, haja vista que não houve apreciação por aquele juízo da legalidade, ou não, da cláusula contratual (7.1.1) que atribui ao consumidor a responsabilidade pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse. Além disso, o acordo realizado em Ação Civil Pública não obsta o ajuizamento, pelo consumidor, de demanda individual, visando a declaração de abusividade de cláusula contratual que transfere ao consumidor a responsabilidade pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.
7. Dessa forma, a pretensão de revisão do julgado não pode prosperar, uma vez que os embargos não se prestam ao reexame da questão de mérito com o intuito de modificação do julgado, se não houver os vícios elencados no art. 48, da Lei 9.099/95. Uma vez que a matéria foi devidamente apreciada, torna-se incabível a continuidade do debate.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.